Tribunal: CARF
Processo: 11516.720668/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720668/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.323 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
JUSSEMIR PAULO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720668/2011-44
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720668/2011-44

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-51.341, proferido pela
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 81/84).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento no 2010/107364694214522 de fls. 32 a 36, com exigência de R$
10.354,64 de imposto suplementar, R$ 7.765,98 de multa de ofício de 75%, e acréscimos legais
decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, em face da omissão de rendimentos no valor de R$ 60.806,80, recebidos por
meio de ação judicial promovida em desfavor do INSS.
Em sede de impugnação, fls. 2 a 4, alegou que os rendimentos ditos omissos
foram declarados como rendimentos de tributação exclusiva, pois os valores recebidos
acumuladamente se referem a rendas mensais que se encontravam na faixa referente à alíquota
zero.
Afirmou, ainda, que esse é o entendimento dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça.

A d. DRJ, por sua vez, com base no Código Tributário Nacional - CTN, Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966; na Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; no Regulamento
do Imposto de Renda - RIR de 1994 (Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994) e no Ato
Declaratório no 1, de 27/03/2009, precedente importante para a edição da Instrução Normativa da
RFB 1.127/2011, manteve o entendimento de que como os rendimentos em questão foram
percebidos em 2008, em virtude de ação trabalhista, a regra a ser aplicada, não apenas pela
lógica, mas pela legislação em vigente à sua época, é do regime de caixa:
13. Como os rendimentos em questão foram percebidos em 2008, não há que se reportar
aos ditames normativos da Instrução Normativa da RFB 1.127/2011 e da Lei no
12.349/2012, pois essas se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente a partir
de 28 de julho de 2010, não restando, assim, razão ao impugnante.
14. Por fim, resta esclarecer que os entendimentos jurisprudenciais não obrigam este
órgão julgador, exceto os que tenham efeito vinculante, logo, embora respeitável, a
jurisprudência colacionada aos autos pela defesa, essa não tem o condão de afastar
firmes posições administrativas, como é a tributação sobre a percepção de rendimentos
recebidos acumuladamente.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 15.4.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento – AR dos correios, às fls. 89, interpôs Recurso Voluntário, em 30.4.2015,
(fls. 100 e seguintes), no qual reiterou as mesmas teses/alegações de defesa que foram
apresentadas quando da interposição da sua impugnação.
Sustentou, com base na doutrina e na jurisprudência que o regime de tributação a
ser aplicado ao caso é de competência:
Sobre a matéria em tela, temos entendimento amplamente favorável na doutrina e na
jurisprudência no sentido de que o “valor pago de forma acumulada pelo INSS não deve
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720668/2011-44

ter incidência de IR sobre o todo”, e sim, deve ser apurado o valor mês a mês, e uma vez
que tal valor esteja abaixo do limite de isenção do IR da época, NADA SERÁ DEVIDO
à RFB.
Transcreve ementas exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ; TRF4 e
junta Parecer da PGFN/CRJ/No 287/2009 e decisões de e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
Assim, prossegue o Recorrente, seguindo-se as instruções de Jurisprudências
firmadas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Ementas e Acórdãos (cópias anexas
aos autos) e pelos Desembargadores em que disciplinam a matéria, restaria mais do que
comprovado o erro da RFB no tocante a notificação do recorrente ao pagamento de IR sobre
verba previdenciária recebida de forma ACUMULADA em ação judicial movida contra o INSS.
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o recorrente, que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, requer ainda o direito a ser ressarcido do
Imposto a restituir no valor de R$ 2.691,24, declarados na Declaração de Ajuste Anual -
Simplificada ano-calendário 2007 e exercício de 2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte JUSSEMIR PAULO MARTINS.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A lide cinge-se à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente em face da
ação judicial no 2003.72.00.016063 da Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de
Florianópolis, devem observar.
Para o acórdão recorrido o regime de tributação aplicado é o de caixa, ou seja, os
rendimentos são tributados a partir do momento que efetivamente tornam-se disponíveis.
Já para o Recorrente, o regime de tributação é o de competência.
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações trabalhistas sofreu uma alteração significativa a
partir das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp
Resp. 1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720668/2011-44

(CPC), culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no
acréscimo do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720668/2011-44

No tocante à decisão proferida pelo E. STF o entendimento lá esboçado é de
observância obrigatória pelos membro deste Conselho, conforme dispõe o atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720668/2011-44

Verifica-se que a Autoridade Fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 60.806,80,
auferidos pelo titular1, sendo que tal assunto encontra-se pacificado pelo STF cuja decisão
definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme visto linhas acima.
Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF2.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se imperiosa
a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF3, que, sob o rito de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA.
Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago extemporaneamente,
como ocorrido no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, para determinar que o
imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

1 COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos do INSS através de Ação Judicial, no valor de R4 60.806,80, já
deduzidos os honorários advocatícios. O valor total de Ação é de R$ 67.314,57 com imposto de renda retido na
fonte de R$ 2.019,44 e o valor deduzido a titulo de honorários advocatícios, de R$ 6.507,77.
2 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
3 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.

Fl. 167
DF CARF MF
Original